Tribunal: TJPA
Processo: 0801095-65.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801095-65.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL DO LIVRAMENTO GONCALVES NERY

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801095-65.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: LUCAS AMORIM RODRIGUES E VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR

PACIENTE: MANOEL DO LIVRAMENTO GONÇALVES NERY

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL).

1. DA ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, AUTORIA E ATIPICIDADE DA CONTUDA. NÃO CONHECIMENTO. Tal alegação não comporta análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do habeas corpus, marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito, para análise das alegações em testilha, sendo inadequada a via eleita, o que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

2. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias em que ocorreram, uma vez que o autuado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que disse conhecer a família da vítima, possa de alguma forma intimidá-. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes, de indícios de autoria e materialidade delitiva (fumus comissi delicti), configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do periculum in libertatis, a gravidade do crime praticado. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

HABEAS CORPUS CONHECIDO PRCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento parcial do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801095-65.2023.8.14.0000

IMPETRANTES: LUCAS AMORIM RODRIGUES E VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR

PACIENTE:
MANOEL DO LIVRAMENTO GONÇALVES NERY

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado com fulcro no art. 5ºLXVIII, da Constituição Federal e o art. 648, I e IV, do Código Processo Penal,
em favor de

MANOEL DO LIVRAMENTO GONÇALVES NERY,

apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CAMETÁ/PA,
nos autos do Processo.
nº
00800114-97.2023.8.14.0012.

Relatam os impetrantes que desde a data
19/01/2023
, o paciente se encontra preso nas dependências do Sistema Penal do Estado do Pará, atualmente nas dependências do Centro de Recuperação Regional de Cametá, por suposta prática do crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal.

Narram ainda que o magistrado singular dispensou a Audiência de custódia, sob fundamento que o flagranteado se encontrava preso na delegacia de polícia de Cametá e que a mesma não dispunha de estrutura para a realização da referida audiência, decretando assim a prisão preventiva do paciente, de acordo com os ditames do art. 311 c/c art.312, c/c art.313, inciso I, todos do CPP, sob a alegação

de garantia da ordem pública, assim como garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Suscitam ilegalidade da prisão, tendo em vista não existir nenhuma situação que concretize o flagrante, uma vez que o paciente não ter praticado nenhum crime.

Ressaltam que o paciente é primário, não tem antecedentes, tem residência fixa, assim como tem idade elevada, conforme se observa pelos documentos anexos.

Alegam ainda não existir fatos concreto da ilicitude imputada, uma vez que se fundamentam apenas nos relatos da vítima e de sua genitora, e no relatório apresentado da sala lilás, indicando suposta conduta criminosa do paciente, não existindo indícios de autoria e materialidade suficientemente para enquadrar na conduta
prevista no art. 217-A, do Código Penal, uma vez que diverge do termo tipificado. Assim como, inexistir qualquer nexo de causalidade entre os fatos narrados e o tipo penal imputado,
o crime em sim não é acusação de relações sexuais, e sim de toque rápido sobre as vestes da criança, o que se assemelha a contraversão penal de importunação ofensiva ao pudor ou máximo importunação sexual, sendo portanto, a conduta do paciente totalmente atípica, não se achando presente no rol das previstas no art. 302 do CPP, e assim, não podendo ter decretação de prisão preventiva face a inexistência de conduta criminosa por parte do paciente.

Salientou ainda não estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, de modo que a prisão preventiva se mostra ilegal, tendo em vista os fundamentos do juízo de primeiro grau ser frágil.

Por tais razões, requer a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura.

Juntou documentos.

Os autos me vieram distribuídos
,
ocasião que deneguei o pedido de liminar, determinei pedido de informações à autoridade inquinada coatora. (id.12530545)

Em sede de
informações
(id.12597423

), o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“(...)

a. Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
:

Depreende-se do processo que no dia 19/01/2023, a guarnição da polícia militar de serviço no distrito de Carapajó, tomou conhecimento através da mãe da vítima, que o autuado teria molestado sua filha A.G.C., de 10 anos de idade, dentro da sua residência. O flagranteado, que veio para Cametá e se hospedou na casa da avó da vítima, teria se aproveitado de um momento em que a mãe da menor saiu da casa, para agarrar a menor, beijá-la no pescoço e passar a mão em suas partes íntimas. A PM seguiu com as buscas pelo acusado, tendo efetuado a prisão em flagrante logo após o fato. O Ministério Público ofereceu denúncia pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CPB.

b)
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:

O paciente está preso preventivamente, após a conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva, como meio de acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que disse conhecer a família da vítima, possa de alguma forma intimidá-la.

c)
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade
:

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d
) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
: O paciente está custodiado desde o dia 20/01/2023.

e.
Indicação da fase em que se encontra o procedimento
:

Prisão em flagrante no dia 20/01/2023.

Prisão convertida em preventiva no dia 20/01/2023.

Inquérito policial juntado aos autos no dia 26/01/2023.

Denúncia oferecida em 02/02/2023.

Citação expedida em 03/02/2023, aguardando-se a devolução do mandado.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Geraldo de Mendonça Rocha
, manifestou-se pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do
habeas corpus
, na parte conhecida pela
DENEGAÇÃO
de ordem impetrada em favor de
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
, face a inexistência de constrangimento ilegal à custódia cautelar do paciente
MANOEL DO LIVRAMENTO GONÇALVES NERY
. (ID..12659828)

É o relatório.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside nas alegações de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo, ausência de materialidade e autoria delitiva,
e
presença de condições favoráveis ao paciente.

Preliminarmente, no que diz respeito
à alegação de
ausência de indícios de autoria, materialidade e de atipicidade de conduta,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa de ausência de autoria e materialidade, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Por estas razões não
conheço
dos referidos pleitos.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei Nº 11.719/2008,
a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis)
, previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
(GRIFEI).

Em face das normas jurídicas insculpidas no
artigo 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República,
prevalece como
regra
em nosso sistema jurídico a
liberdade,
a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código

de Processo Penal.
Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Política,
o julgador deve apontar de
forma fundamentada
os motivos por que decreta a prisão processual sob pena de ocorrer transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória.

Nessa ordem de ideias, mormente em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, IX, da
Lexis Fundamentallis
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao
princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória
.

Feita essas considerações, passo a análise dos pedidos formulados pelo impetrante.

1.

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTAÇÃO.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os
pressupostos autorizadores da prisão preventiva,

v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva:

“(...)

Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2001, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz decidirá fundamentadamente pelo relaxamento da prisão ilegal; conversão da prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou pela concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança (art.310, CPP).

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, no caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do representado, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

Depreende-se dos autos que há indícios de autoria e materialidade do crime diante do que fora apurado na investigação, principalmente pelos depoimentos prestados pelas testemunhas acerca do fato delituoso e pelo depoimento da própria menor perante a escuta especializada.

Sabe-se que para a aplicação da medida cautelar devem estar presentes os pressupostos para tal, quais sejam o fumus comissi delicti e periculum libertatis. Da existência e autoria do delito, conforme dito acima, a priori, resta evidenciado, pelas declarações da vítima e testemunhas colhidos em sede policial.

Nesse sentido, não vejo como aplicáveis, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que não se mostram suficientes para inibir a conduta do acusado, mormente diante da gravidade do crime, praticado contra criança de apenas 10 anos de idade.

Cumpre ressaltar que o crime objeto da investigação, preenche uma das hipóteses dos requisitos elencados no artigo 313 do Código de Processo penal, especificamente no que diz respeito ao inciso I. Assim, o autuado deve ser mantido fora do convívio social, pois, tal medida visa acautelar o meio social, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, bem como, garantir o andamento da instrução criminal e aplicação da lei penal, impedindo que o acusado, que disse conhecer a família da vítima, possa de alguma forma intimidá-la.

(...)

ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO de MANOEL DO LIVRAMENTO GONÇALVES NERY.”

Analisando detidamente os autos, resta incogitável falar-se de violação ao
princípio da presunção de culpabilidade e de execução provisória da pena
, sendo imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, destacando ainda que a vítima trata-se de uma menor de 10 (dez) anos de idade, que acusado conhece toda a família
, podendo intimidá-la, o que coloca em risco a segurança da mesma.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pelo fato da gravidade do delito, circunstância que o fato delituoso ocorreu, uma vez que o paciente se utilizou da confiança que existia na família para abusar da vítima, o que denota uma maior periculosidade do paciente.

2.

DAS CONDI
ÇÕ
ES PESSOAIS FAVOR
Á
VEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, sem condenação transitada em julgado, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
, e da parte conhecida, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/03/2023